Tribunal: CARF
Processo: 10880.966420/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.966420/2020-06
ACÓRDÃO
1002-003.964 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA. (SUCEDIDA POR MANPOWER STAFFING LTDA
– CNPJ 01.894.253/0001-19)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DA LIDE.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do
despacho decisório, apresentar manifestação contra a decisão da Unidade
de origem. Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será
considerada intempestiva e não será conhecida.
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
QUESTIONAMENTO DE TEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento, exceto se a preliminar de tempestividade for
suscitada em Recurso Voluntário, situação em que será cabível o
julgamento dessa matéria
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à avaliação da intempestividade na
entrega da manifestação de inconformidade na DRJ e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.964 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966420/2020-06
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ06, complementando-o em seguida:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido eletronicamente em 06/11/2020, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 30771.98804.310516.1.3.03-0670.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL do ano-calendario 2015.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ/ECF: R$ 340.686,54.
CSLL devida: R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 334.686,54. Valor na DIPJ/ECF: R$ 340.686,54.
No despacho, foi reconhecido R$ 204.442,89.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 09/11/2020.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.964 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966420/2020-06
3
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 02/03/2021.
A Manpower Staffing Ltda, na condição de sucessora da Manpower Professional
Ltda., trata da tempestividade, tendo salientado que tomou ciência do Despacho
Decisório no 2963352, lavrado em seu desfavor, na data de 02/03/2021,
concluindo que o termo final do prazo para apresentação da presente defesa
expira no dia 31/03/2021.
Em seguida, apresenta um resumo dos fundamentos do Despacho Decisório.
No mérito, discorre acerca da busca pela verdade material no processo
administrativo e sobre a ausência de responsabilidade da recorrente pela
comprovação do recolhimento efetuado pelas fontes pagadoras.
Importante
verificar
que,
conforme
amplamente
demonstrado
pela
documentação anexa à Manifestação de Inconformidade, os valores referentes às
exações tributárias foram devidamente retidos quando na prestação dos serviços
prestados pela RECORRENTE e emissão das respectivas notas fiscais.
Logo, à vista da documentação acostada, a qual demonstra que houve retenção
pelas fontes pagadoras da RECORRENTE, qualquer divergência nas informações
prestadas através da PER/DCOMP em relação aos valores não homologados pela
Receita Federal do Brasil deve ser feito o cruzamento entre as obrigações
acessórias das respectivas fontes pagadoras perante as Autoridades Tributárias.
Diante de todo o exposto, requer a RECORRENTE seja dado integral provimento à
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, para que seja reformado o despacho
decisório, visando o reconhecimento INTEGRAL do direito creditório da
RECORRENTE
declarado
na
PER/DCOMP
apresentada
às
autoridades
fiscalizatórias, com o cancelamento da multa e juros que acompanham o débito
principal.
No
Comunicado
256/2021/MRS/MINCO/CONDIC/EOPER/DEVAT08-VR
foi
consignado que a manifestação de inconformidade é intempestiva (fl. 51).
Em 16/03/2021, a contribuinte apresenta a petição de fls. 56/66, tendo ressaltado
inicialmente que, em que pese o comunicado tenha se pautado na suposta
intimação do contribuinte, apresenta-se print`s que demonstram a inexistência de
mensagens relativas ao PAF n. 10880-966.420/2020-06 e 10880.968134/2020-77
(processo de crédito).
Observa-se que referida notificação não estava na aba intimações e comunicados,
o que naturalmente, indica problemas de notificação da Receita Federal.
Assim, em que pese o sistema ateste a intimação do contribuinte, constata-se a
existência de divergência entre essa informação e as informações que o
contribuinte teve acesso, portanto, a Manifestação de Inconformidade é
tempestiva!
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.964 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966420/2020-06
4
Discorre sobre a incompetência da equipe regional de execução do direito
creditório da 8a Região Fiscal para analisar a tempestividade de recurso com
preliminar de tempestividade e a respeito da competência exclusiva da Delegacia
de Julgamento para o julgamento da preliminar de tempestividade da
manifestação de inconformidade com preliminar de tempestividade.
Ao final requer:
A) A imediata retratação e ou cancelamento do Comunicado 256 / 2021 / MRS /
MINCO / CONDIC / EOPER / DVAT08-VR, para que seja determinada a remessa da
presente Manifestação de Inconformidade para a Delegacia de Julgamento
competente para a análise da preliminar de tempestividade e julgamento nos
termos do §2, do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, art. 59 do Decreto
70.235/72 e § 4 do art. 135 da IN/RFB 1717/2017, evitando a necessidade de
judicialização da questão de fundo;
B) Na remota hipótese do ato administrativo ser mantido, em observância ao
direito de recorribilidade dos atos administrativos nos termos da fundamentação
exposta, requerse a remessa do presente requerimento na condição de recurso
ou impugnação para a Delegacia de Julgamento para julgamento, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário nos tetmos da legislação vigente,
especialmente, do §2, do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011 e do Código
Tributário Nacional;
C) Por fim, na ainda mais remota hipótese da autoridade compreender que o
comunicado retro fez as vias do Acórdão da DRJ, em observância ao direito de
recorribilidade das decisões administrativas nos termos da fundamentação
exposta, especialmente, art. 33 do Decreto 70.235/72, requer-se a remessa do
presente requerimento na condição de Recurso Voluntário – visto que preenche
todos os seus requisitos extrínsecos – para o Egrégio CARF Delegacia de
Julgamento para julgamento, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
nos termos da legislação vigente, especialmente, do Código Tributário Nacional;
Telas pertinentes à caixa postal foram juntadas à fl. 67.
Registre-se que a este processo foi juntado por apensação o processo no
18220.727442/2021-19, pertinente ao lançamento de multa isolada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada NÃO CONHECIDA pela DRJ06,
conforme conclusão do voto:
(...)
Confirmada a intempestividade da manifestação de inconformidade, a autoridade
julgadora em primeira instância fica impedida de prosseguir no julgamento do
processo em relação às demais questões suscitadas pela contribuinte, restando a
possibilidade de revisão de ofício do Despacho Decisório, nas situações e
condições reguladas pelo Parecer Normativo Cosit no 8, de 3 de setembro de
2014.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.964 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966420/2020-06
5
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de não tomar conhecimento da manifestação de
inconformidade apresentada, por ser intempestiva.
Deve ser dada ciência desta decisão juntamente com o acórdão específico
exarado no processo no 18220.727442/2021-19, referente ao lançamento da
multa isolada, que se encontra apenso a este processo.
Deve ser registrada ainda a possibilidade de revisão de ofício do Despacho
Decisório, observadas as situações e condições reguladas especialmente pelo
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
No Recurso Voluntário (fls. 89 a 109) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
a compensação realizada seja homologada integralmente, conforme os fundamentos
discriminados resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, a Interessada alega que a suposta intempestividade da
Manifestação de Inconformidade foi sanada pela Recorrente ao apontar a inexistência de
mensagens no sistema eletrônico da Contribuinte;
- No mérito, argumenta que o exame do presente caso deve ser pautado a partir do
Princípio da Verdade Material que permeia todo o Direito Administrativo-Tributário, o qual preza
pela representação formal da realidade factual no que se refere aos fatos e direito da Recorrente,
de igual modo que devem ser sanadas as falhas, omissões e enganos eventualmente cometidos
pelo próprio Fisco;
- Defende que está demonstrado pela documentação anexa à Manifestação de
Inconformidade, os valores referentes às exações tributárias, especificamente o IRPJ, e a retenção
quando na prestação dos serviços prestados pela Recorrente e emissão das respectivas notas
fiscais;
- Justifica que a devida retenção do tributo quando na emissão de notas fiscais, a
responsabilidade por qualquer comprovação adicional acerca do respectivo recolhimento de
montante ao erário será do tomador dos serviços, que adquire caráter de responsável tributário;
- Discute que a demonstração de prova constitutiva do seu direito, o que a fez a
partir da documentação que dispõe e expõe a regularidade das retenções que efetivamente
sofreu, enquanto o não recolhimento do tributo em si deve ser questionado às fontes pagadoras,
sem prejuízo do contribuinte que já sofreu a tributação na fonte;
- Também esclarece a ausência de qualquer prejuízo à Administração Pública pelo
indeferimento do pedido de compensação de IRPJ formulado pela Recorrente, não se justificando
a aplicação de qualquer penalidade ao contribuinte;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.964 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966420/2020-06
6
- Contesta a imposição de multa de mora e juros, no presente caso, enquanto ato
administrativo, se mostra totalmente em desarmonia com o espírito constitucional de proteção da
proporcionalidade e razoabilidade;
- Por fim, requer seja dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário,
para que seja reformado o acórdão proferido pela 2a Turma da DJR da 6a Região, visando que a
decisão que não conheceu da Manifestação de Inconformidade seja anulada para que, em razão
disto, a Manifestação de Inconformidade seja conhecida e no mérito o reconhecimento INTEGRAL
do direito creditório declarado na PER/DCOMP apresentada às autoridades fiscalizatórias. Caso
seja do entendimento dos Ilustríssimos Julgadores, requer desde já a determinação de realização
de diligência fiscais, com fulcro na comprovação documental dos créditos residuais, assim
assegurado pelo art. 18 do Decreto n. 70.723/72. Alternativamente ao pedido de homologação
integral do direito creditório, requer a reforma do Despacho Decisório, para que seja excluída a
multa de mora no caso dos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, e atende às demais condições
de admissibilidade, portanto dele conheço e passo à sua análise.
A matéria que sobe a esta CARF para análise e julgamento cinge-se à avaliação da
intempestividade na entrega da manifestação de inconformidade na DRJ, declarada por aquela
instância de piso, uma vez que a análise por esta turma do CARF de demais aspectos de mérito,
não apreciados na instância ad quo, implicaria em supressão de instância. A manifestação
intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto se a preliminar de
tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário, situação em que será cabível o julgamento
dessa matéria.

Mérito
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.964 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966420/2020-06
7
Conforme já acima exposto, a Recorrente alega segundo a qual os prints de tela (fls.
58 a 60) demonstrariam a inexistência de mensagens relativas ao Processo no 10880-
966.420/2020-06.
Entretanto, a alegação não procede, pois, conforme se verifica no processo, à fl 67,
o respectivo despacho decisório teve uma 1a leitura pelo contribuinte (ciência) em 09/11/2020:

Na folha 50, também se encontra o documento da Receita Federal que informa
desta primeira leitura (ciência) do despacho decisório ocorrida em 09/11/2020:

A data de ciência mencionada pela Interessa, de 15/03/2021, refere-se ao
“COMUNICADO 256/2021/MRS/MINCO/CONDIC/EOPER/DEVAT08-VR”, em que a Receita Federal
do Brasil comunica o contribuinte a estar ciente de que a Manifestação de Inconformidade
apresentada no citado processo foi considerada INTEMPESTIVA, pela não observância do prazo
máximo de 30 dias contados a partir da data da ciência do Despacho Decisório. Ou seja, esse dia
(15/03/2021) foi a data da ciência deste COMUNICADO, conforme fl. 53:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.964 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966420/2020-06
8

Vejo que não houve, por parte da DRJ, nenhum vício na decretação da
intempestividade da manifestação de inconformidade. Os documentos indicados pela delegacia de
piso correspondem à realidade fática vivida à época da ciência do despacho decisório e da
protocolização da manifestação e demonstram que esta foi apresentada com atraso, justificado ao
aplicar o artigo 23, inciso II do Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
II - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo
previsto na alínea a; ou
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.964 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966420/2020-06
9
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.
Os sistemas informatizados mantidos e disponibilizados pela Receita Federal do
Brasil dispõem de controle de acesso e registro de LOG, que permitem a verificação dos acessos
realizados, evitando, assim, a ocorrência e/ou manutenção de informações inexatas ou
fraudulentas nos sistemas.
Assim sendo, deveria a Recorrente ter apresentado a Manifestação de
Inconformidade 30 dias após a notificação do despacho decisório, que se deu eletronicamente em
09/11/2020, o que, indubitavelmente, não ocorreu (Prazo máximo para apresentação da
Manifestação de Inconformidade: 09/12/2020). Nesse sentido, correta a decisão da DRJ de não
conhecer a manifestação de inconformidade em vista da sua manifesta intempestividade:

No que diz respeito às demais matérias alegadas no Recurso Voluntário, verificada a
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, a análise delas resta prejudicada, nos
exatos termos ao art. 56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Desta forma, não obstante o recurso voluntário ter sido apresentado
tempestivamente, isto não requer que seja este recurso conhecido totalmente por esta turma.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.964 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.966420/2020-06
10
Conforme dispõe o 14 do Decreto no 70.235/1972, transcrito abaixo, o processo
administrativo fiscal somente nasce com a apresentação tempestiva da manifestação. No caso dos
autos, portanto, é de se concluir que o litígio não restou aperfeiçoado:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Esta regra também está disposta no Ato Declaratório Normativo no 15/1996 da
Coordenação Geral do Sistema de Tributação, citado no voto da DRJ.
O art. 21 do Decreto no 70.235/1972, por sua vez, afirma que a manifestação de
inconformidade/impugnação não apresentada em tempo hábil ensejará a decretação de revelia da
parte autuada:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
Desta forma, conclui-se que a decisão a quo deve ser mantida na íntegra, já que no
caso de intempestividade, a análise recursal fica restrita a sua caracterização ou não, como é o
caso do presente recurso voluntário.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para no
mérito e na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo a íntegra da decisão recorrida que
não conheceu a Manifestação de Inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 124
DF CARF MF
Original